Tribunal: STF
Processo: HC 270062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Garcia, em favor de Higor Cintra Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3121632 - SP (2025/0473053-4).
O impetrante diz que “O Paciente foi condenado pelo Douto Juízo da 23ª vara criminal do Fórum da barra Funda, comarca de São Paulo, ao cumprimento da pena no importe de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de prisão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 07 9sete0 dias-multa no valor unitario mínimo legal, como incurso na conduta prevista no artigo 155, §4º, inciso IV na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
Alega que, na apelação, o TJSP manteve a condenação.
Nos autos do AREsp, “Já em juízo de prelibação, sob a analise do Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do Doutor Herman Benjamin, proferiu o ato de constrangimento ilegal não conhecendo do Aravo em Recurso Especial, negando o prosseguimento ao referido recurso, e assim, sendo os autos remetidos para o juízo de piso, ocasionando na determinação da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em vias de ocorrer.”
A decisão monocrática transitou em julgado em 10.2.2026.
Nesta Corte, o impetrante alega que “tão somente a invocação do presente remédio heroico para fazer cessar o constrangimento ilegal perpetrado em face do Paciente, o que se espera, seja o pedido liminar acolhido, afim de que, seja determinado o recebimento e processamento do Recurso Especial pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”
Requer “seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do Paciente Hior Cintra Silva aguardar o julgamento do presente writ em liberdade, e ao final, ser o mesmo julgado procedente, determinando o processamento do Recurso Especial, e cessando o constrangimento ilegal perpetrado pelos Doutos Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça ora apontado como Autoridade Coator.”
É o relatório.
 Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
E, no caso concreto, tal circunstância ostenta especial particularidade: o impetrante impetra este habeas corpus para questionar a decisão do Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão foi publicada em 21.1.2026 e não foi interposto agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Toda a controvérsia que envolve o desacerto da decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ deveria ser resolvida pela Turma, através do agravo regimental.
Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que não cabe ao STF rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita: 

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048- AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, de minha relatoria ; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente